Tribunal: TJMT
Processo: 1040613-85.2025.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040613-85.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[SUELEN IBANEZ NOGUEIRA - CPF: 071.012.311-60 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA À TURMA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento dos medicamentos lisdexanfetamina 30mg e Venlift 150mg, por ausência de demonstração cumulativa dos requisitos do Tema 6 do STF, além de determinar a observância do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão de o valor da causa ser inferior a 60 salários-mínimos.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar apelação interposta em ação de obrigação de fazer ajuizada contra entes públicos, cujo valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos, quando a sentença determinou a reclassificação do feito para o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e tal ponto não foi impugnado no recurso.

III. Razões de decidir

3. O valor atribuído à causa é inferior ao limite de 60 salários mínimos previsto para a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

4. A apelante não impugnou especificamente a determinação de reclassificação do procedimento, pois o recurso se limitou a discutir o mérito da improcedência do pedido de fornecimento dos medicamentos.

5. O art. 2º da Lei nº 12.153/2009 estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados e Municípios até o valor de 60 salários-mínimos.

6. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no IRDR nº 85.560/2016, Tema nº 01, consolidou o entendimento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ações cujo valor da causa não ultrapasse 60 salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial.

7. Reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência recursal é da Turma Recursal dos Juizados Especiais, e não do Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “Nas ações em que a sentença determina a reclassificação do feito para o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do valor da causa inferior a 60 salários-mínimos, a competência recursal passa a ser exclusivamente da Turma Recursal, sendo incompetente o Tribunal de Justiça para apreciar recurso interposto contra essa sentença, independentemente da denominação dada ao recurso.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 5º, II; Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, IRDR nº 85.560/2016, Tema nº 01; TJ/MT, AC 0017128-05.2015.8.11.0041, relatora Desembargadora Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Suelen Ibanez Nogueira contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1040613-85.2025.8.11.0002, ajuizada pela apelante em face do Município de Sorriso e do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedente o pedido de fornecimento dos medicamentos lisdexanfetamina 30MG (Venvanse) e Venlift 150MG, por não restar demonstrado o cumprimento cumulativo dos requisitos do Tema 6 do STF, determinando ainda a observância do rito processual dos Juizados Especiais, em razão de o valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos.

A apelante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida teria aplicado de forma restritiva os requisitos do Tema 6 do STF, ignorando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do SUS.

Argumenta que restaram comprovados no processo a necessidade do tratamento por meio de laudo médico fundamentado, a hipossuficiência financeira da autora, assistida pela Defensoria Pública, e a inexistência de substituto terapêutico eficaz na rede pública.

Aduz que a interrupção da terapia psiquiátrica pode causar agravamento do quadro depressivo, risco de crises agudas e comprometimento funcional e social, configurando periculum in mora.

Requer, ao final, a reforma da sentença com a concessão de tutela provisória recursal para fornecimento imediato dos fármacos, além dos benefícios da justiça gratuita e a observância dos prazos em dobro inerentes à atuação da Defensoria Pública.

O Município de Sorriso, em contrarrazões, alega ser do Estado, e não seu, a responsabilidade pelo medicamento de alto custo, com base na repartição de competências do SUS, em parecer do NAT e em precedentes do STF e TJMT, pedindo a improcedência do pedido em seu desfavor.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença de improcedência, pois a parte autora não comprovou os requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF para fornecimento de medicamentos fora do SUS, como alternativas terapêuticas disponíveis, evidências científicas robustas, requerimento administrativo prévio, laudo médico adequado e incapacidade financeira. Subsidiariamente, defende a responsabilidade primária do Município.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia decorre de ação de obrigação de fazer ajuizada por Suelen Ibanez Nogueira em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sorriso, visando ao fornecimento dos medicamentos Lisdexanfetamina 30mg (Venvanse) e Venlift 150mg, diante de quadro psiquiátrico e da alegada necessidade de manutenção regular do tratamento prescrito.

No caso, verifica-se que o valor atribuído à causa foi de R$ 6.000,00, montante inferior ao limite de 60 salários-mínimos previsto no art. 2º da Lei n. 12.153/2009. Em razão disso, a própria sentença determinou a reclassificação do feito para o procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Tal ponto da sentença não foi impugnado no recurso de apelação, que se restringiu a questionar o mérito da improcedência do pedido de fornecimento de medicamentos. Portanto, o recurso foi interposto perante juízo manifestamente incompetente para apreciá-lo.

Assim, reconhecida na origem a submissão do processo ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a competência recursal não é deste Tribunal, mas da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, o art. 2º da Lei n. 12.153/2009 estabelece que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 salários-mínimos.

No mesmo sentido, este Tribunal consolidou, no IRDR n. 85.560/2016, Tema n. 01, o entendimento de que “
compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
”.

Portanto, sendo incontroverso que o valor da causa não supera o limite legal e inexistindo impugnação específica contra a reclassificação determinada na sentença, impõe-se o reconhecimento da incompetência deste Tribunal para processar e julgar o recurso interposto.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - DANOS MORAIS -
VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
-
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
- TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO. 1. De acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema n.º 1),
é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. 2. Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e jugar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos até então praticados. 3.
Incompetência declinada de ofício a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
”. (TJ/MT, AC 0017128-05.2015.8.11.0041, relatora Desembargadora Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.11.2023)

Com essas considerações, declaro a incompetência desta Câmara para processar e julgar o recurso e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Dispositivo

Ante o exposto, reconheço a
incompetência
deste Tribunal para o processamento e julgamento do recurso interposto e determino, por consequência, a imediata remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar a insurgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026